Tribunal: TJDFT
Processo: 0724730-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONFIGURADA. DANO MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés/recorridas, solidariamente, a pagarem R$2.000,00 (dois mil reais) ao recorrente, a título de compensação por danos morais em virtude do cancelamento de voo e significativo atraso aéreo sem prévia notificação
3. Alega como razões de reforma da decisão recorrida que adquiriu passagem internacional com voo direto, classe executiva, trecho Rio de Janeiro – Lisboa, o qual foi cancelado no ato do check-in. Narra que em virtude do cancelamento teria sido realocado na classe econômica, em um voo com conexão no Porto e previsão de chegada ao destino final com mais de 08 (oito) horas de atraso. Assevera que, ao contrário do afirmado na sentença, teria viajado na classe econômica. Defende que houve falha de serviço apta a gerar o dever de indenizar, pois as atitudes das rés teriam ultrapassado o mero aborrecimento.
4. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar as recorridas no pagamento de R$ 18.270,00 (dezoito mil duzentos e setenta reais) pelos danos materiais sofridos, bem como majorar o valor da indenização dos danos morais para R$20.000,00 (vinte mil reais). Contrarrazões apresentadas pela 2a ré/recorrida ID. 20452067 e pela 1a ré/recorrida ID. 20452069.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. DA PRELIMINAR de ilegitimidade passiva de 1a ré/recorrida - Conforme a inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor todos aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia de econômica respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. Desse modo, tendo em vista que a 1a ré/recorrida está inserida nesta cadeia causal, rejeito a preliminar suscitada.
7. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial. No caso em exame, verificando os elementos probatórios juntados pelo recorrente ID. 20449458/20452009 e pela 2a ré/recorrida ID. 20452017, constato que a sentença atacada restou acertada quando julgou improcedente o pedido de condenação das recorridas por danos materiais, pois concluo que as recorrentes se desincumbiram do seu ônus processual (artigo 373 do Código de Processo Civil) e anexaram o bilhete do recorrente com a informação “Voo 72 – Executiva” e as provas anexadas pelo recorrente não comprovam de forma clara que o voo se deu de outra forma.
8. DO DANO MORAL. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato, principalmente quando se analisa eventual condenação por dano moral.
9. Os fatos narrados fundamentam a existência de dano moral, e não se caracteriza meros dissabores. Na hipótese, percebe-se que o Juízo originário sopesou fatores objetivos e subjetivos descrevendo minuciosamente a falha na prestação das rés ID. 20452044 – Pág. 4/5, bem como observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao fixar o valor da indenização por danos morais em R$2.000,00 (dois mil reais). Desse modo, concluo que o valor fixado evita o enriquecimento ilícito do recorrido e é suficiente para compensar os danos aos direitos da personalidade experimentados.
10. Nego provimento ao recurso. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
11. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.